Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CRISE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFLAGRAÇÃO. DISTRATO. PARCELAS VINCENDAS. ALFORRIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO ADQUIRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. DECISÃO. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada, daí porque, divisadas essas premissas, a medida antecipatória deve ser concedida como imperativo inerente à efetividade processual e deferência ao direito material (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Manifestando o adquirente desinteresse em dar continuidade ao vínculo contratual que o enlaçara à empresa alienante de imóvel, sob o prisma do direito ao arrependimento, não se admite que sejam adotadas por ela medidas endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, donde deflui que, abstraído qualquer pronunciamento atinente às clausulas contratuais e à legitimidade do arrependimento formulado pelo adquirente da unidade imobiliária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara com essa formatação deve ser deferido, obstando-se que a alienante venha coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.